Tribunal: CARF
Processo: 10314.722507/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722507/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.453 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ECO FISH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto após o prazo 30 dias, na forma do Decreto no
70.235/72, não deve ser conhecido pelo colegiado ad quem, convolando-se em
definitiva a decisão de primeira instância administrativa exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 23/11/2016, em face da
empresa ECO FISH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI -
EPP, doravante denominada "ECO FISH", referente à "multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas mediante ocultação, com solidariedade da
empresa TRUST, conforme disposto no Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, V,
combinado com os §§1o e 3o do mesmo artigo (com a redação dada pela Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722507/2016-11
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

12.350/2010), no Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 689, XXII,
combinado com o § 1o do mesmo artigo e no art. 11, I, da Instrução Normativa SRF no
228/2002 (destaque nosso)". O Auto referente à multa por cessão de nome da empresa
TRUST encontra-se lavrado no processo 10314.722.417/2016-12.
Afirma a autoridade fiscal que " Foram relatados indícios de interposição fraudulenta e
subfaturamento envolvendo as empresas VENTURA COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE AQUÁRIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ
52.186.640/0001-31, doravante VENTURA, TREVO COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA - EPP, doravante TREVO, CNPJ 08.935.163/0001-78, e ECO
FISH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP, CNPJ
06.279.337/0001-66, doravante ECO FISH, sendo que as duas últimas eram usadas para
registrar declarações de importação de produtos com marcas exclusivas da primeira,
tais como SEACHEM, HAGEN, DOPHIN e NICE. Após uma DI da TREVO ter sido
parametrizada em canal cinza, com posterior autuação, essa empresa parou de realizar
importações. Concomitantemente, outras empresas passaram a importar mercadorias
que, até então, eram exclusivamente importadas pela TREVO".
A relação entre as "outras" empresas estaria nos exportadores estrangeiros e na empresa
destinatária das mercadorias, no caso, a VENTURA. A RFB detectou que estas empresas
estariam importando de exportadores contumazes da TREVO. Uma delas, a TRUST,
havia vendido todas as mercadorias desses exportadores para a VENTURA, poucos dias
após a emissão das notas fiscais de entrada.
A Fiscalização assevera que " de fato, a empresa VENTURA foi ocultada pela TRUST,
nos anos de 2014 e 2015 em todas as declarações de importação que continham produtos
declarados site daquela empresa como sendo de marcas consideradas exclusivas. Apenas
a DI 15/1459427-9, contendo mercadorias que anteriormente eram importadas pela
ECO FISH, e que foi a única registrada após a realização da diligência na sede da
VENTURA, teve a venda fracionada em quatro notas fiscais emitidas para as empresas
VENTURA, VENTURA PET, ECO FISH e MARTIN DOG Comércio de Produtos para
Animais Domésticos Eireli - EPP, CNPJ 16.870.474/0001-24, doravante MARTIN
DOG".
É informado que " Em 15 de julho de 2015, foi realizada diligência no endereço da
VENTURA e da ECO FISH e ficou constatado que a empresas VENTURA PET e a
MARTIN DOG também se encontravam no mesmo endereço. Além disso, verificou-se que
o sócio da TREVO, Sr. Eliezer Martins, assim como seus funcionários, também estavam
trabalhando nesse local".
A TREVO e a ECO FISH possuíam habilitação no SISCOMEX, porém ambas as
empresas tiveram Declarações de Importação parametrizadas em canal cinza. Haviam
indícios de irregularidade em operações de comércio exterior. Após estas autuações, essas
empresas pararam de registrar importações.
Afirma a autoridade fiscal que " Apesar da VENTURA ter em sua razão social os termos
'importação e exportação', a empresa não possui habilitação para operar com comércio
exterior...". É informado, ainda, que" Inicialmente, a TRUST só emitia notas de saída,
referentes às mercadorias importadas daquelas marcas exclusivas, para a VENTURA.
Depois da diligência realizada na sede dessa empresa, a última declaração de
importação analisada neste procedimento fiscal teve sua venda fracionada em quatro
notas fiscais. Uma das notas também foi para a Ventura, mas as outras três foram para
VENTURA PET, ECO FISH e MARTIN DOG, claramente como um artifício de dar
aparência de legalidade para a operação".
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

Adiante, a Fiscalização afirma que, apesar de possuírem personalidades jurídicas
distintas, as empresas VENTURA, ECO FISH, TREVO, VENTURA PET e MARTIN
DOG atuam em conjunto, como se fossem uma só empresa.
Para fundamentar a conclusão supracitada, é informado:  que as empresas atuam fisicamente no
o local,  que têm o mesmo contador,
 que possuem, em seus quadros societários, membros que têm, e
parentesco,  que o e
-mail de "Eliezer Martins", sócio da TREVO, é da empresa VENTURA.  que os funci
juntos, espalhados pelos diversos
departamentos, como se fosse uma só empresa, conforme constatado no local.  que no uniforme
e SEACHEM.  que as cinco empresas são enquadradas como EPP e EIRELI
 que a ECO FISH, MARTIN DO
NACIONAL.  que entre as mensagens eletrônicas entregues pelo Eliezer durante a diligência,
uma que mencionava a intenção de burlar o fisco, simulando vendas por outras empresas
do grupo, com a finalidade de não serem desenquadradas do SIMPLES.  que a VENTURA, VENT
operar com comércio exterior, que as importações eram feitas pela ECO FISH e pela
TREVO. Quando ocorreram as autuações nessas duas empresas, foi contratada uma
terceira para realizar as importações. Esta, por sua vez, também foi autuada. Então
iniciaram-se as negociações para que a TRUST realizasse as importações para o grupo.  que Elie
li, sócios das empresas TREVO e
MARTIN DOG, respectivamente, possuem mesas na mesma sala.  que o funcionário Vagner da
mencionou que os funcionários da TREVO, constantes na GFIP desta, trabalhavam na
sede das empresas VENTURA/ECO FISH/MARTIN DOG.  que, apesar de constatado que os f
da VENTURA, Eliezer, em sua entrevista como sócio daquela empresa, contestou esta
informação.  que foram tiradas fotos dos c
arros no estacionamento da VENTURA/ECO
FISH/MARTIN DOG e dois deles pertenciam a funcionários da TREVO.  que, apesar de a M
endereço Tamotsu Iwasse, 1260, Guarulhos, nos Galpões 1, 2 e 3, respectivamente, não
há separação de estoque nem salas separadas de cada empresa. Que Eliezer, durante sua
entrevista como procurador da ECO FISH, mencionou que há entradas laterais de cada
empresa, mas durante a diligência não foi possível ver essa separação.  que El
iezer cuida dos negócios da TREVO, ECO FISH (com procuração) e também da
VENTURA, conforme afirmado pela sócia dessa última, Elaine Rodrigues Martins.
Durante entrevista, a mesma disse que não tem informações sobre importações, clientes,
estoques, etc.. Mencionou que atua como gerente de recursos humanos.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11
 que a VENTURA PET tem sede em outro endereço que não a VENTURA. Contudo,
Adriana Martins, funcionária do setor de Contas a Pagar da Ventura, em sua entrevista,
afirmou que recebe documentos emitidos de cada empresa e realiza seu pagamento
através da respectiva conta-corrente. Que em sua sala haviam controles relacionados à
empresa VENTURA PET. Que Adriana Martins afirmou ser sobrinha do Itamar, sócio da
TREVO, mas durante a entrevista, não soube dizer de qual empresa seu tio era sócio.  que Adrian
cuidam da margem de lucro e definem os preços das empresas MARTIN DOG,
VENTURA e ECO FISH e que os dois são as autoridades máximas, como sócios.  que foram ti
FISH/MARTIN DOG, que ilustram como os funcionários trabalhavam juntos, como se
fosse uma empresa só.  que consta, em um e
-mail cuja autoria é do Eliezer, uma planilha que demonstravam
que os funcionários das cinco empresas trabalhavam como se estivessem lotados em
diversos setores de uma única empresa.  que, na recepção da empresa, haviam placas, contend
VENTURA, MARTIN DOG e SEACHEM.  que na sala de Adriana Martins foram tiradas fo
que as empresas eram administradas conjuntamente. Inclusive, verificou-se que também
há controle referente às contas das empresas TREVO e VENTURA PET, apesar de as
mesmas não constarem no sistemas da RFB naquele endereço.  que Eliezer, apesar de ser sócio
VENTURA/ECO FISH/MARTIN DOG. Além dessa conta, também havia boleto de
conta de energia, em nome da própria TREVO, no endereço das empresas
VENTURA/ECO FISH/MARTIN DOG.  que, diante das constatações, do item supracitado, con
-se que Eliezer, apesar de ser
sócio da TREVO, é administrador do grupo. Para corroborar esta afirmação, nos sistemas
da Receita Federal, consta o e-mail de Eliezer como endereço eletrônico da VENTURA. 
que, na página do Facebook da VENTURA, ela denomina o grupo de empresas
como "Grupo Martins".
É informado, com relação à VENTURA, que " Durante a diligência foram entregues
muitos documentos relevantes. Em primeiro lugar, é incomum o fato de faturas e outros
documentos relacionados às importações realizadas pela TRUST estarem numa pasta
chamada “Importação”, entregue para a equipe de diligência. Entende-se que a
importadora não passaria a documentação referente às importações para a cliente, nos
casos de importação direta, conforme declarado nas DIs à Receita Federal do Brasil".
A Fiscalização conclui que " as importações realizadas pela TRUST, objeto desta
fiscalização, não foram importações DIRETAS, já que tinham destinatário certo. A
documentação entregue à fiscalização e que será amplamente detalhada no item
seguinte, deixa claro que haviam negociações e pagamentos anteriores ao registro das
DIs, o que descaracteriza a importação DIRETA" e que " com relação à única DI
registrada após essa diligência descrita neste tópico, houve a emissão de quatro notas
fiscais de venda, ao invés de unicamente para a VENTURA, apenas com o intuito de dar
aparência de legalidade para a operação".
Com relação à empresa TRUST, após ser intimada e ter tido a concessão de sucessivas
prorrogações de prazo, apresentou, em 17/11/15, documentos tais como faturas, contratos
de câmbio, documentos de identificação dos sócios, contratos sociais e suas alterações
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

contratuais realizadas, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício de
2014.
É informado que, juntamente com os documentos apresentados, a TRUST fez as
seguintes observações:  com relação aos contratos comerciais, firmados junto aos fornecedores
adorias
que abarcam as declarações de importação, solicitou nova prorrogação de prazo.  quanto aos extra
assim como os recebimentos de clientes referentes às vendas de mercadorias importadas
nas declarações de importação mencionadas nas intimações, quis esquivar-se do
cumprimento deste item, alegando que a entrega dos contratos de câmbio e planilha já
relacionaria contratos de câmbio a declarações de importação.  quanto ao Balancete de
Verificação, discorreu a respeito de dilação do prazo de 30 dias
por depender de terceiros para a efetivação da respectiva entrega, haja vista que os
mesmos estavam de posse da assessoria contábil da empresa. Essa mesma alegação foi
utilizada com relação aos livros caixa, diário e analítico.
Posteriormente, em 30/11/15, " Apesar de a empresa ter solicitado prazo adicional para
apresentar contratos comerciais firmados junto aos fornecedores de mercadorias
importadas e cópias de comunicações escritas com esses fornecedores, de forma a
traduzir as negociações firmadas, a TRUST informou nessa resposta que as negociações
foram feitas de forma pessoal. Sendo assim, limitou-se a apresentar cópia do
passaporte".
No mesmo dia, a TRUST " apresentou apenas os extratos dos dias em que efetuou
pagamento de contratos de câmbio. Ressalta-se que foi explicitado no Termo de
Intimação que era necessário apresentar extratos contendo os recebimentos dos clientes
para os quais foram vendidas as mercadorias importadas. Além disso, alguns extratos
não apresentavam logomarca, nome do banco nem número ou dados da agência".
Em 28/12/2015, " Ao invés de apresentar os extratos conforme solicitado, a TRUST
reenviou os extratos contendo apenas um dia, mas agora com assinaturas dos gerentes
das instituições financeiras. Além de não incluir os recebimentos referentes às vendas
das mercadorias importadas, não apresentou extratos de meses completos, conforme
constava no Termo de Intimação DIFIS I no 751/2015. Alegou que “valores que não
abarcam a fiscalização estão sob sigilo bancário, pois, de acordo com a legislação
tributária/comercial aplicável à espécie – Lei Complementar no 105/2001 -, em seu art.
3o, dispõe que somente poderá haver quebra do sigilo bancário dos contribuintes nas
hipóteses expressamente autorizadas pelo Poder Judiciário”.
É relatado, ainda, pela Fiscalização, que, com relação à uma planilha contendo dados
referentes às notas fiscais de saída, a mesma foi sempre apresentada de forma incompleta.
Com relação às negociações com os exportadores estrangeiros, a TRUST afirmou que as
mesmas foram realizadas de forma pessoal, com a ida do representante legal da empresa
aos países de negociação. Para isso, apresentou o passaporte do sócio, que viajou para a
China e para os Estados Unidos.
Intimada especificamente com relação à DI 15/1459427-9 (objeto do auto de infração ora
em julgamento), a TRUST apresentou resposta no dia 17/05/2016 " contendo a fatura DA
15208, fatura proforma DA15EC01, dois contratos de câmbio, de USD9.156,60 e
USD21.365,40 (totalizando USD 30.522,00). Com relação aos contratos, mencionou que
os valores foram quitados de acordo com a negociação – 30% antecipado e 70%
posteriormente. Informou ainda que as negociações foram efetivadas por contato
telefônico, em razão da informatização e globalização". Apresentou, ainda, " tabela com
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

contratos de câmbio e tabela de notas fiscais de venda das mercadorias importadas
através da declaração de importação 15/145927-9. A tabela mostrou que a TRUST
emitiu nota de venda não apenas para a VENTURA, mas também para outras três
empresas do grupo".
Intimada, a empresa VENTURA, apresentou, em 13/07/2016, em resposta a uma
solicitação de informações sobre pagamentos efetuados à TRUST, uma relação de
cheques emitidos para esta.
A Eco Fish, com relação à integralização do capital "limitou-se a dizer que a empresa foi
adquirida em 22/10/2012 pela Sra. Beatriz Salustiano Martins, CPF 432.953.418-50 e
em 19/04/2013 foi transformada em Empresa Individual de Responsabilidade limitada e
que o capital social está devidamente registrado e informado na Declaração de Imposto
de Renda da sócia Beatriz".
Sobre o local em que exerce suas atividades, a Eco Fish "apresentou um contrato de
comodato com a empresa TREVO, que é a outra empresa do grupo que registravas as
importações e que, de acordo com os registros efetuados na JUCESP, está localizada em
outro endereço em São Paulo. O contrato refere-se ao imóvel na Rua Tamotsu Iwasse,
1260, Guarulhos, em que estão localizadas as empresas ECO FISH, VENTURA e
MARTIN DOG. Durante a diligência, verificou-se que a TREVO e a VENTURA PET
também funcionavam naquele local".
Sobre contrato de mútuo, referente à aquisição de quotas da Eco Fish, por parte da sra.
Beatriz Salustiano Martins, foi informado que o mesmo foi realizado de forma verbal.
"Interessante mencionar que metade dos empréstimos foi concedida por Itamar de Souza
Martins, CPF 444.551.949-91, seu pai, que detém 75% do capital social da TREVO".
"Com relação aos seus lançamentos contábeis, apenas em 18/02/2016 apresentou o livro
diário, porém sem autenticação da Junta Comercial nem assinaturas dos responsáveis,
conforme solicitado na intimação e de acordo com o disposto no artigo 45 da Lei no
8.981 de 1995 e no capítulo IV da Lei no 10.406 de 2002. Além disso, faltavam várias
contas. Como exemplo, cita-se que nenhum dos lançamentos abrangia a conta bancos."
A Autoridade Fiscal informa ainda que, em virtude da grande quantidade de pedidos de
prorrogação de prazo sem a apresentação da documentação solicitada, foi lavrado, em
face da Eco Fish, auto de infração por embaraço à fiscalização.
Quando trata do quadro societário da Eco Fish, a Fiscalização informa que "seus sócios
eram Egle Ventura de Andrade e Saulu Ventura de Andrade até 22/10/2012, quando a
empresa foi adquirida por Beatriz Salustio Martins, filha de Itamar de Souza Martins. O
procurador da empresa é Eliezer, sócio do Itamar na empresa TREVO. Com a alteração
dos sócios das empresas VENTURA e ECO FISH em setembro e outubro de 2012, ambas
as empresas passaram a apresentar o mesmo endereço: Rua Tamotsu Iwasse, 1260, Vila
Nova Bonsucesso, Guarulhos – SP, conforme fichas cadastrais na JUCESP".
"Em sua GFIP encontravam-se registrados vários funcionários (<MAD GFIP.zip>),
porém trabalhavam como se estivessem em uma empresa só, juntamente com
funcionários da VENTURA, VENTURA PET, TREVO e MARTIN DOG, conforme será
detalhado no item 5.2.1."
Com relação às importações realizadas pela TRUST, "A fim de se verificar a ocorrência
de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas dos mesmos exportadores
estrangeiros com os quais a TREVO e a ECO FISH negociavam, foram encontradas doze
Declarações de Importação, sendo que onze continham mercadorias totalmente
destinadas para a VENTURA".
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

"Em todas essas DIs a TRUST constava nos campos “Importador” e “Adquirente”. As
notas fiscais de saída foram emitidas para a VENTURA, em datas muito próximas às
datas de emissão das notas fiscais de entrada. Pode-se afirmar que, com relação a
TODOS os itens, ocorreram as seguintes situações:
• As quantidades nas notas fiscais de saída eram iguais às das notas fiscais de entrada;
• As notas fiscais de venda foram emitidas no dia seguinte ou logo depois da emissão das
notas fiscais de compra;
• As descrições nas notas de saída eram praticamente um resumo das notas de entrada,
ou seja, eram muito similares ou, em muitos casos, eram idênticas."
"Apenas a venda das mercadorias da Declaração de Importação 15/1459427-9 (<DI
1514594279.pdf>), analisada neste procedimento fiscal, foi fracionada em quatro notas
fiscais para a VENTURA, VENTURA PET, MARTIN DOG e ECO FISH". Nesta DI, cada
item foi vendido para uma empresa diferente do grupo e todas as mercadorias importadas
foram vendidas um dia após a emissão da nota fiscal de entrada.
Com relação ao conjunto probatório da ocultação do real adquirente, a Fiscalização inicia
com a mensagem enviada pelo funcionário da ECO FISH, Sidney Souza, que aparece em
várias mensagens negociando com o exterior em nome da VENTURA. "Causa
perplexidade o real adquirente passar para a importadora os prazos de pagamento".
Afirma que foram realizados pagamentos antecipados para a TRUST e que Eliezer,
utilizando seu e-mail "eliezer@venturaaquarismo.com.br" mencionou em mensagem
eletrônica, enviada em 17/10/2014, para a TRUST que a primeira importação teria prazo
diferenciado, uma vez que foi preciso alterar no meio do caminho para a TRUST.
É informado, ainda, que a TRUST não apresentou os extratos bancários contendo os
recebimentos referentes às mercadorias vendidas para a VENTURA. É repetida a
informação de que, após a diligência realizada na VENTURA em 15/07/2015, houve
emissão de notas fiscais de venda pela TRUST para VENTURA, VENTURA PET,
MARTIN DOG e ECO FISH. Anteriormente, a TRUST emitia as notas de venda apenas
para a empresa VENTURA.
Traçando uma "linha do tempo", a Fiscalização verificou que as importadoras TREVO e
ECO FISH foram autuadas em março e maio de 2014 e que, por este motivo, passaram a
ser utilizados os serviços da TNX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. Em Setembro de 2014, esta foi autuada. Então as importações, cujas
confirmações estavam em nome da TREVO ou da TNX, de acordo com documentos
entregues pelo Eliezer, foram direcionadas para a TRUST.
A Fiscalização, adiante, detalha fatos constatados em diversas operações de importação.
O relato iniciou-se pela análise da operação ora em julgamento. Esta teve, como
exportador estrangeiro, a empresa "QINDAO DA AN INDUSTRY COLTD".
É informado que "Com relação a esse exportador estrangeiro, não foram entregues,
durante a diligência, documentos relacionados às operações especificamente registradas
pela TRUST. Apenas faturas de 2013 e de 2014, relacionadas a importações realizadas
pela ECO FISH, empresa do grupo VENTURA/MARTINS, que inicialmente registrava as
importações do grupo advindas desse exportador estrangeiro". O sr. Eliezer, procurador
da ECO FISH, mencionou, ainda, que o produto Sílica Higiênica era o que usualmente a
ECO FISH importava, antes de ter sido autuada em zona primária. Após essa autuação,
parou de importar e verificou-se que as operações passaram a ser realizadas por outras
importadoras, tais como a TRUST.
"As mercadorias dessa DI não foram totalmente repassadas para a VENTURA, conforme
se observou em todas as outras vendas analisadas neste procedimento fiscal. Os quatro
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

itens importados foram passados para a VENTURA, VENTURA PET, MARTIN DOG e
ECO FISH. Nas notas fiscais de venda de números 20248, 20249 e 20250 de 2015,
emitidas no dia 20/8/15 pela TRUST para a VENTURA PET, MARTIN DOG e ECO
FISH, constava a informação de entrega na VENTURA".
"Portanto, mesmo que as notas referentes às mercadorias da última DI registrada
tenham sido emitidas em nome de quatro empresas, todas estão ligadas ao grupo
VENTURA/MARTINS. E, ainda, a entrega foi feita na VENTURA, sendo que a
VENTURA PET está registrada em outro endereço, conforme consta no cadastro CNPJ e
na Junta Comercial de São Paulo".
"De acordo com tabela entregue a esta fiscalização em 17/05/2016, apresentada a
seguir, a venda para a VENTURA se encontrava em aberto. Com relação às outras três
notas para empresas do grupo, apesar de terem sido contabilizadas com débito na conta
Clientes Mercado Interno, não foram encontrados débitos referentes aos recebimentos
daqueles montantes em Bancos".
"Por outro lado, na relação de pagamentos efetuados pela VENTURA para a TRUST,
que consta nas páginas 44 a 47 deste relatório, conforme apresentado em resposta ao
Termo de Reintimação DIFIS I no 2082/2016, haviam dois cheques entregues em datas
posteriores à emissão da penúltima nota de venda, que se referia à venda das
mercadorias citadas no item (D) Chuang Xing. Como havia sido solicitado que
apresentassem os pagamentos relacionados apenas às operações analisadas nesse
procedimento fiscal, entende-se que esses cheques englobem o pagamento da Declaração
de Importação 15/1459427-9".
É informado que os valores referentes aos dois cheques supracitados, totalizando R$
595.000,00, não foram apresentados na Tabela de Notas Fiscais entregue pela TRUST e
não foram encontrados em lançamentos de sua contabilidade. Verificou-se que foram os
únicos dois cheques que não foram descontados, como os anteriores, mas liquidados no
caixa.
"Devido à falta de contabilização por parte da TRUST dos dois cheques mencionados
anteriormente e dos valores recebimentos pela quitação dos boletos bancários emitidos
para a VENTURA PET, MARTIN DOG e ECO FISH, entende-se que não ficou
comprovado que os montantes relacionados a essas vendas foram recebidos
separadamente, de cada empresa, nas datas mencionadas na tabela da TRUST".
A autoridade fiscal, objetivando dar um "melhor entendimento do histórico de fraude nas
operações registradas desde 2014 pela TRUST", detalhou as características dos
documentos relacionados às outras DIs, que não a objeto deste julgamento.
Estas "outras" DIs têm como exportadores estrangeiros as empresas SEACHEM, ROLF
HAGEN, JINJIANG QIMEI GIFTS e CHUANG XING. As irregularidades relatadas pela
autoridade fiscal envolvem, entre outras:  adiantamento de recursos por parte da VENTURA par
 omissão,
no curso da ação fiscal, de informações acerca de pagamentos realizados pela
VENTURA à TRUST,  interveniência da VENTURA no processo de importação;
 Faturas, emitidas para a TRUST
anteriormente utilizada pela VENTURA para realizar suas importações;  Negociações, entre a
incluindo "simuladores" de custos;
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11
 repasse integral de mercadorias para um único cliente;
 documentos da importadora TNX na s
da VENTURA, incluindo confirmações em
nome da TNX que, posteriormente, foram operacionalizadas através da TRUST;  importação de

Adiante, a Fiscalização afirma que, analisando a contabilidade da TRUST, verificou
vários lançamentos a débito, tendo como origem a VENTURA, em contas relacionadas a
bancos, tendo como contrapartida a conta Adiantamento a Processos de Importação por
Conta e Ordem. No entanto, em suas DIs, a TRUST declara que são importações diretas
A autoridade fiscal sintetizou os pontos que a levaram a concluir que, na operação ora em
julgamento, ocorreu a ocultação do real adquirente da mercadoria importada:
• entre as mensagens eletrônicas entregues pela VENTURA, durante diligência, estava
uma em que haviam documentos em anexo enviados pela TRUST que tratavam de
Importações por Encomenda em nome da cliente VENTURA;
• havia ficha de cadastro da Rolf Hagen com dados da TRUST, que mencionava como
contatos a Sandra e o Sr. Sidney, que é funcionário da ECO FISH, e possui e-mail
sidney@venturaaquarismo.com.br
• alguns pagamentos ocorreram com antecedência de três a quatro meses;
• na contabilidade da TRUST estavam escriturados diversos adiantamentos a processos
de importação por conta e ordem em nome da VENTURA;
• a TRUST informou que recebeu pagamentos referentes às vendas das mercadorias
importadas nas DIs relacionadas no item 5.3.2. mas não quis apresentar os extratos onde
poder-se-ia comprovar os créditos em conta corrente;
• apesar de ter sido intimada a apresentar data e meio de pagamento relacionados cada
nota fiscal de venda (planilha 2 do Termo de Intimação DIFIS I n° 341/2015),
apresentaram apenas os valores recebidos por cada venda, conforme consta no
documento <Tabela de Notas Fiscais Trust.pdf>;
• ao analisar esses valores da tabela, verificou-se que vários não estavam contabilizados;
• comparando-se os pagamentos que a VENTURA disse ter feito para a TRUST, os
valores não batem perfeitamente com os contabilizados ou com aqueles mencionados
como recebidos pela TRUST;
• mensagens trocadas entre o Eliezer e a Sandra, da TRUST, demonstram a negociação
realizada antecipadamente, além da entrega de cheques administrativos referentes a
várias operações de importação;
• a TRUST já tinha sido autuada anteriormente por ocultação do real adquirente
VENTURA pela Alfândega de Porto do Itajaí;
• foram entregues várias versões da fatura da Jinjiang no formato excel. Em várias delas,
constava a TREVO como compradora (buyer) e importadora (importer). Este fato
demonstra que a VENTURA tinha a intenção de utilizar a empresa pertencente ao grupo,
porém decidiu alterar e importar pela TRUST;
• faturas da exportadora SEACHEM e confirmações da ROLF HAGEN foram entregues
durante a diligência ao estabelecimento da VENTURA/ECO FISH, porém tinham a
empresa TNX como importadora.
Intimada a entregar as mercadorias constantes da DI 15/14594279, adquiridas da TRUST,
de acordo com a nota fiscal número 20250, a ECO FISH não se manifestou. Dessa forma,
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

as mercadorias foram consideradas como revendidas e/ou consumidas e/ou não
localizadas. Destarte, foi lavrada a multa prevista no Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23,
§§1o e 3o (com redação dada pela Lei no 12.350/2010).
"O valor da multa equivale ao valor aduaneiro das mercadorias não localizadas ou
consumidas, ou seja, ele é de R$57.593,28 (cinquenta e setem mil, quinhentos e noventa e
três reais e vinte e oito centavos). Cabe ressaltar que apenas a parcela vendida para a
ECO FISH referente à DI 15/1459427-9 foi considerada no valor mencionado
anteriormente".
Por fim, a autoridade fiscal tece considerações acerca da sujeição passiva,
responsabilidade solidária e decadência.
Contraditando a Fiscalização, a empresa TRUST inicia sua peça afirmando que "..a
medida fiscal foi precipitada, restando maculada por nulidades e calcada em meras
presunções, sem nenhuma prova cabal que demonstre o alegado".
Adiante, é repetido que a "..Autoridade Fiscal se baseou em meras presunções para
afirmar que a Impugnante almejava ocultar a empresa 'Eco Fish' da operação de
importação em comento, tratando-se de uma autuação deveras frágil e desprovida de
lastro probatório".
Afirma que não diz respeito à impugnante quaisquer supostas irregularidades referentes
ao fato de que as pessoas jurídicas Ventura, Eco Fish, Ventura Pet e Martin Dog estariam
atuando em conjunto, como se fossem uma só empresa.
"Ocorre que tais supostas irregularidades no âmbito das atividades perpetradas por
estas pessoas jurídicas em nada dizem respeito à Impugnante, não sendo hábeis para que
se considere que as importações formalizadas na modalidade “conta própria” pela
Impugnante com posterior revenda no mercado interno para tais pessoas jurídicas sejam
necessariamente fraudulentas, o que não são".
Aduz que a fl. 41 do Relatório Fiscal demonstra a regular revenda no mercado interno
realizada pela impugnante. Afirma, ainda, que "apresentou perante a Fiscalização o
contrato de câmbio referente à DI no 15/1459427-9, comprovando-se que realizou
referida operação com recursos próprios, bem como que, diante da apresentação das
notas fiscais de saída, que realizou a revenda das mercadorias no mercado interno,
auferindo lucro, fatos estes que descaracterizam as imputações de “cessão de nome” do
presente Auto de Infração.".
Explica que uma importação "por conta própria", tal qual a realizada pela Impugnante,
envolve toda a negociação internacional, bem como os riscos e custo da operação são
realizados e suportados pela importadora, que após a entrada das mercadorias importadas
em seu estoque, as revenderá no mercado interno, em típica comercialização, pela qual
auferirá lucro.
Caracteriza o que seria uma importação por conta e ordem de terceiro para concluir que
"para que uma importação por conta e ordem de terceiro esteja mascarada como uma
importação por conta própria, é essencial que o terceiro oculto, que seria o “real
adquirente” em uma operação regular, é que esteja financiando tal operação, o que não
ocorreu no caso concreto".
A impugnante transcreve o item 5.3.2 do Relatório Fiscal, onde a Auditora Fiscal
autuante narra especificamente no âmbito da DI no 15/1459427-9 como teria apurado a
cessão de nome por parte da impugnante para afirmar que a narrativa em nada invalida a
regular operação de importação por conta própria realizada pela Impugnante, que após
desembaraçar as mercadorias importadas, as revendeu para quatro diferentes clientes,
pouco importando o fato de tais clientes possuírem quaisquer relações entre si.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

Informa que comprovou a autenticidade de todos os documentos instrutivos da DI no
15/1459427-9, a regularidade e existência da empresa exportadora, a regularidade dos
preços praticados, toda a negociação comercial realizada e a ausência de qualquer
adiantamento de valores por parte de terceiros ocultos.
Afirma que a Autoridade Fiscal ignorou todos os documentos e esclarecimentos
apresentados, simplesmente afirmando que haveria ocultação do real adquirente nas
importações autuadas pelo único motivo de a Impugnante haver revendido as mercadorias
no mercado interno após seu desembaraço, que é o que se espera de uma operação como
esta.
"A afirmação de ocultação do real adquirente se mostra inverídica se analisarmos os
extratos bancários apresentados pela Impugnante perante a Fiscalização, documentos
pelos quais restou cabalmente comprovado que a Impugnante custeou a operação de
importação utilizando-se de recursos próprios, sem o recebimento de qualquer
adiantamento de valores, o que desnatura a infração aduaneira a ela atribuída".
Pugna pela nulidade do lançamento tributário pois a infração estaria consubstanciada em
meras presunções, o que afrontaria os princípios constitucionais da legalidade estrita e da
verdade material, na medida em que o combatido auto de infração não indica com
precisão os fatos e dados que apontam a prática da interposição fraudulenta de terceiros,
realizando meras deduções para consubstanciar o lançamento.
Preliminarmente, a TRUST pede a nulidade do auto de infração alegando violação ao bis
in idem devido ao fato de que em relação à mesma infração administrativa também foi
lavrado em face da impugnante o Auto de Infração no 10314.722.417/2016-12, no qual a
Autoridade Fiscal aplicou a multa pela infração denominada cessão de nome prevista no
Art. 33 da Lei no 11.488/2012.
Repete que o auto de infração foi lavrado com base em meras suposições, e assim para
que possa ser imputada a penalidade, deve necessariamente restar caracterizado o dano ao
erário, por meio de comprovação da fiscalização.
Afirma que, no que tange à DI em julgamento, o único indício de cessão de nome
utilizado pela Autoridade Fiscal é o fato de a Impugnante haver revendido as mercadorias
objeto da DI no 15/1459427-9 no mercado interno.
Afirma que, da tabela colacionada às fls. 51 do Relatório Fiscal, observa-se que a
impugnante realizou a venda regular das mercadorias importadas, emitindo as devidas
notas fiscais e auferindo lucro na operação. No caso da Eco Fish, revendeu apenas o
primeiro item da adição 001 da DI ora em discussão.
"A mercadoria deu entrada nos estoques da Impugnante por meio da Nota Fiscal no
20250 pelo valor de R$ 63.352,61 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais
e sessenta e um centavos), enquanto que o valor da totalidade das mercadorias objeto da
DI em comento é de R$ 118.774,45 (cento e dezoito mil, setecentos e setenta e quatro
reais e quarenta e cinco centavos)".
"A venda destes produtos para a pessoa jurídica “Eco Fish”, por sua vez, se deu
mediante a emissão da Nota Fiscal de Saída no 20250, com o valor de R$ 89.125,54
(oitenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), auferindo
a Impugnante um lucro de aproximadamente 140% (cento e quarenta por cento)".
Alega, ainda, que não houve qualquer prova hábil a desconstituir a regularidade das
operações de importação realizadas pela impugnante, razão pela qual não há como
subsistir a penalidade fiscal maculada de vícios, em especial, do devido processo,
legalidade estrita e verdade real.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

"Neste sentido, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou fato, nos
moldes do art. 373, inciso I do NCPC, sendo no caso em tela que tal dispositivo é
aplicado na via administrativa para a i. Autoridade Fiscal que lavrou o respectivo auto
de infração, haja vista conjugação do art. 9 do Decreto 70.235/72 c/c art. 142 do CTN,
onde a descrição do fato para o lançamento deve ser claro e preciso, o que no caso em
tela inexiste".
Adiante, a impugnante assevera que é necessário que a autoridade fiscal fundamente o ato
ou decisão administrativa, declarando expressamente a norma legal e o acontecimento
fático que autorizou a prática do ato ou a prolação da decisão.
Alega que, a fim de comprovar cabalmente a regularidade da operação de importação em
comento, apresentou os seguintes documentos:
a) Commercial Invoice no DA15208;
b) Proforma Invoice no DA15EC01;
c) Contrato de Câmbio no 000128705912, no valor de no valor de R$
27.841,56 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e
seis centavos), firmado com o banco Citibank;
d) Contrato de Câmbio no 131240398, no valor de R$ 74.757,53 (setenta e
quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais), firmado com o banco
Santander;
e) Planilha de fechamentos de câmbio;
f) Planilha de notas fiscais de saída emitidas
"Assim, além de a Impugnante haver realizado o fechamento de câmbio da importação
em comento, o que somente corrobora com a regularidade da importação por conta
própria, evidencia-se da planilha que correlaciona as Notas Fiscais de Saída emitidas
que a Impugnante realizou a venda das mercadorias à cliente “Eco Fish” à prazo,
mediante a emissão de boleto bancário."
Posteriormente, afirma que foi a impugnante quem realizou a importação em sua
integralidade, suportando todos os riscos e ônus da operação, procedendo aos
fechamentos de câmbio junto ao exportador e posteriormente revendendo as mercadorias
no mercado interno.
"Nesse sentido a aplicação da penalidade imposta a empresa Impugnante contraria
ainda o PRINCIPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, norma inserta no art. 5o,
inciso XLV da Constituição Federal, isso porque se existem irregularidades em
operações das empresas “VENTURA”, “VENTURA PET”, “ECO FISH” e “MARTIN
DOG”, tais fatos não se confundem em nenhum momento com a atuação da Impugnante,
que não ocultou terceiros interessados nas operações fiscalizadas".
Argumenta que o fato de existir a possibilidade de haver irregularidades nas constituições
da VENTURA, VENTURA PET, ECO FISH e MARTIN DOG, isso não pode ser
utilizado para "contaminar" as operações de importação realizadas por conta própria da
Impugnante.
"Ante o exposto, resta evidente que a Impugnante não incorreu em qualquer ato
infracional, pois agiu dentro de sua estrita legalidade apresentando os documentos
exigidos pela fiscalização quando realizado o devido desembaraço aduaneiro, realizando
o pagamento dos tributos, NÃO PODENDO AGORA SER PENALIZADA POR ATOS
EXÓGENOS, e que sequer pode exercer sua ampla defesa, ou seja, lavrou-se o auto de
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

infração já imputando penalidade com base em investigação carente de respaldo legal, e
ainda contra terceiros que não a empresa Impugnante, merecendo, pois o devido
afastamento de qualquer penalidade".
Alega violação ao Princípio da Legalidade Estrita e da Tipicidade Fechada pois, para a
devida configuração do tipo infracional, na operação de importação deve-se ocultar o
sujeito passivo responsável pela operação assim como os recursos devem provir de outra
pessoa jurídica a fim de burlar o sistema de fiscalização.
Afirma que encontra-se ausente a conduta descrita pela fiscalização da tipificação da
conduta de "ocultação do real adquirente" pois conforme os documentos acostados ao
presente processo administrativo fiscal esses permitem identificar que a Impugnante
realizou a importação por conta própria.
"Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio veda a imposição de constituição tributária
e/ou aplicação de qualquer espécie de sanção, sem que haja a regular apuração das
infrações, vedando a aplicação por mera presunção ou mesmo por mera semelhança".
Informa que não foi indicado pelo auditor fiscal com precisão a infração praticada e, por
conseguinte, o dispositivo legal que culminava a sanção para tal conduta, restringindo-se
a presente exação fiscal a indicar a mera semelhança das operações, ou seja, por existir
uma outra pessoa jurídica em que constatou-se supostas irregularidades abarcou de forma
geral a todas as outras operações realizadas, incluindo as operações da empresa
impugnante.
Assevera que nas operações de importação realizada pela Impugnante não se operou
qualquer tipo de interposição fraudulenta e sequer qualquer tipo de adiantamento de
valores, não havendo ingresso de recursos de terceiros a título de adiantamento para
custear a operação realizada no caso concreto.
"Neste ponto, ressalta-se que o entendimento da Fiscalização de que a venda das
mercadorias para um cliente após seu desembaraço configuraria interposição
fraudulenta é absolutamente equivocado. Ora, se considerarmos válido tal argumento
uma empresa que distribua produtos importados, estaria proibida de trabalhar seu
estoque na forma just-in-time, como fez a Impugnante".
Afirma que, na importação realizada pela empresa impugnante, esta comprovou a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados pela operação, sendo a
impugnante real adquirente e efetiva destinatária das mercadorias importadas.
Contesta o entendimento exarado no auto de infração alegando que, segundo esse, uma
empresa que distribua produtos importados estaria proibida de trabalhar seu estoque na
forma just-in-time. Ou ainda, customizar esses produtos, posto que uma vez
customizados, a RFB identifica que há um destinatário previamente sabido.
"Contudo, consoante exaustivamente exposto na presente peça impugnatória, no caso em
tela não houve a configuração de qualquer desses elementos, haja vista que não houve
a ocultação do real adquirente, nem tão pouco tentativa de qualquer fraude/simulação,
já que todos os tributos foram pagos no momento do registro das declarações de
importação, sendo que os recursos para arcar com os custos da importação são da
Impugnante".
Alega que tanto a fraude como a simulação dependem da existência da intenção
deliberada do agente em praticar o ato criminoso, não comportando a modalidade culposa
e que a demonstração de que a produção do ato criminoso era desejada é o indicativo.
Informa que a peça acusatória do dano ao Erário depende de três elementos: a prova da
ocultação, a prova da fraude ou simulação e a prova do dolo.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

Afirma que não houve qualquer dano ao erário, pois conforme extraído das próprias
declarações de importação, os tributos foram devidamente recolhidos a teor do art. 11 da
IN/SRF 380/2006.
"Portanto, é de concluir-se que somente se cogita a aplicação de pena de perdimento por
interposição fraudulenta de terceiros, quando há evidente dano ao Erário (artigo 23 do
Decreto-lei 1.455/76), na dicção da própria norma legal penal, ou seja, presentes a má-
fé e o dolo do agente, nos termos da uníssona jurisprudência dos tribunais. Não tendo
sido provada má-fé ou dolo, não há que se falar em infração".
"Ademais, mostra-se no mínimo curioso que a Autoridade Fiscal considere o fato de a
Impugnante haver, após a nacionalização das mercadorias, realizado a sua distribuição
no mercado interno, mediante lucro como uma “prova indiciária” de ocultação do real
adquirente, pelo simples fato de as vendas terem ocorrido no dia seguinte ao
desembaraço".
Relata que, para considerar a operação da impugnante como fraudulenta, a Autoridade
Fiscal levou em conta apenas três pontos: a) as quantidades nas notas fiscais de saída
eram iguais às das notas fiscais de entrada; b) as notas fiscais de venda foram emitidas no
dia seguinte ou logo depois da emissão das notas fiscais de compra e c) as descrições nas
notas de saída eram praticamente um resumo das notas de entrada, ou seja, eram muitos
similares, ou, em muitos casos, idênticas.
"Esse entendimento força a ideia de que a importação por conta própria somente pode
ser aquela em que o importador nacionaliza as mercadorias, estoca e, só depois, pode ter
um pedido de venda".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife - PE julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 11-057.404 a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/08/2015
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS
A não apresentação tempestiva da impugnação, na dicção do Decreto no 70.235/72,
conhecido como Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal (Lei do PAF), artigos 15,
16, §4o, e 21, caracteriza a preclusão do direito de se manifestar no processo.
DANO AO ERÁRIO POR INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO
INTERESSADO NAS IMPORTAÇÕES, MEDIANTE O USO DE INTERPOSTA
PESSOA.
O objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do comércio
exterior por ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras.
PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS, COMUTADA EM MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome, que é específica
da interposta pessoa
Impugnação Improcedente
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente Solidária (TRUST) apresenta
Recurso Voluntário contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o que a seguir
se expõe. Preliminarmente alega ausência de motivação lógico-jurídica para imputar infrações à
recorrente com afronta ao art. 50 da Lei no 9784/99. No mérito, destaca: 1) Do não cabimento
das alegações de interposição fraudulenta; 2) Da nulidade do lançamento por meio de presunção
– vício material – importação por conta própria – ausência de responsabilidade solidária; 3)
Nulidade do auto de infração - vedação a dupla punição pelo mesmo fato gerador; 4) Da
ausência de comprovação da prática da interposição fraudulenta de terceiros e ocultação do real
adquirente; e 5) Da ausência de demonstração dos elementos para caracterização da infração –
ausência de má-fé e dolo do agente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
Em juízo de admissibilidade do presente Recurso Voluntário constatei o não
preenchimento dos requisitos para o seu conhecimento.
A Recorrente Solidária tomou ciência do Acórdão de Impugnação por intermédio
do seu Domicílio Tributário Eletrônico em 06/09/2017 conforme consta do Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (e-fl. 893).
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão que julgar a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à sua ciência. Ressalte-se ainda que,
conforme estabelecido no parágrafo único do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos somente
se iniciam e vencem em dia de expediente normal da repartição pública.
Conforme assinalado, a ciência válida da decisão ocorreu em 06/09/2017 (quarta-
feira). Diante deste fato, o início da contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário
iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 08/09/2017 (sexta-feira). Por conseguinte,
somando-se 30 dias ao marco inicial, o vencimento do prazo ocorreria em 07/10/2017, sábado.
Entretanto, como não se trata de dia útil, o vencimento passa para o primeiro dia útil seguinte a
esta data, qual seja, 09/10/2017 (segunda-feira). Considerando que o Recurso Voluntário foi
protocolado em 10/10/2017 (terça-feira), conforme datas apostas pela Alfândega de Itajaí (SC) e
pela própria recorrente em seu recurso (e-fl. 931), inconteste a sua intempestividade.
Destaque-se que conforme estabelecido pela Portaria no 369, de 29 de novembro
de 2016, publicada pelo Gabinete do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
não há indicativo de que tenha havido feriado ou ponto facultativo nos dias 08/09/2017 e
09/10/2017.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.453 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722507/2016-11

Pelo exposto, diante da sua extemporaneidade, voto por não conhecer do Recurso
Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1001
DF CARF MF
Original